Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712309-50.2017.8.07.0000 RECORRENTE: VALDERICO RESENDE RECORRIDO: TAHITI HOTEIS E TURISMO S/A, COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA, EDUARDO MACHADO FERREIRA, JOSELIO RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE LEONÍDIO FERREIRA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO RESULTANTE DE EVICÇÃO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PROVA FALSA. DOCUMENTO NOVO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVELIA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória constitui instituto processual de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. 2. A situação elencada no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, para fins de procedência da ação rescisória, exige que a violação manifesta à norma jurídica seja de tal forma patente que importe em evidente desprezo ao ordenamento jurídico, resultando em interpretação infundada e aberrante. Não tendo o decisum rescindendo sequer se manifestado sobre eventual fraude trabalhista ocorrida contra o autor, não há falar-se em violação a dispositivos do Código Civil, Lei n. 8.666/93 e Consolidação da Leis do Trabalho. 3. A prova falsa, como fundamento para rescindir o julgado, decorre de falsidade, material ou ideológica, de um documento que tenha sido determinante para a procedência do pedido, cuja prova pode ser feita na própria rescisória ou ter sido declarada em processo criminal ou civil, desde que a declaração de falsidade tenha sido reconhecida por sentença entre as mesmas partes e acobertada pela autoridade da coisa julgada. 4. Nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, a prova, para ser considerado nova, é aquela que já existia ao tempo da prolação do ato judicial rescindendo, obtida pelo autor depois do trânsito em julgado, porque sua existência era por ele ignorada ou porque dela não pôde fazer uso. Ademais, a prova deve ser de tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão, favorecendo o autor da rescisória. 5. A sentença trabalhista proferida posteriormente à decisão rescindenda e, portanto, sequer analisada na origem, não pode ser considerada prova nova na acepção jurídica do termo, de modo a tornar capaz de amoldar-se à específica hipótese de cabimento de ação rescisória. Da mesma forma, os contratos sociais, juntados apenas em sede de impugnação de sentença, não podem ser considerados documentos novos quando o autor nada esclarece a respeito do não conhecimento da sua existência à época da demanda de origem ou mesmo da impossibilidade de obtê-los e utilizá-los no momento processual oportuno. 6. O erro de fato reside no equívoco da decisão rescindenda ao admitir, diante das provas colacionadas no feito originário, como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato efetiva e comprovadamente ocorrido, relevante ao julgamento e que não tenha sido objeto de controvérsia. Assim, trata-se de erro dos sentidos em relação a atos ou documentos da causa originária, e não erro de julgamento, atacável pela via recursal adequada. Inteligência do §1o do artigo 966 do Código de Processo Civil. 7. Conforme firme jurisprudência, não pode a parte, sob o pretexto de ocorrência dos vícios elencados no artigo 966, incisos V, VI, VII e VIII do Código de Processo Civil, ajuizar ação rescisória no intento de rediscutir o julgado em que figurou como revel, com inovação de teses não analisadas na demanda originária. 8. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 344, 348, 373, inciso I, 374, inciso III, 966, inciso VI, e 972, todos do Código de Processo Civil, suscitando cerceamento de defesa ante a negativa de produção de prova oral, bem como apontando erro nas consequências jurídicas da revelia. Invoca dissenso pretoriano quanto ao aspecto, colacionando julgado do STJ como paradigma; b) artigos 9o da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/1943), 966, inciso V, do CPC, e 166, incisos VI e VII, e 1.003, parágrafo único, ambos do Código Civil, sustentando a viabilidade da ação rescisória, pois fora responsabilizado por ato nulo. Aduz que, ainda que a sociedade empresária tenha sido dissolvida de forma irregular, a judicialização da questão se deu após 13 (treze) anos de sua saída da sociedade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, OAB/DF 15.106. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Mauro Ferreira Roza Filho, OAB/DF 20.862, e Diego dos Santos Fernandes, OAB/DF 42.765. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 344, 348, 373, inciso I, 374, inciso III, e 972, todos do CPC, 9o da CLT, bem como 166, incisos VI e VII, e 1.003, parágrafo único, ambos do Código Civil. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da câmara julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “Na forma da jurisprudência do STJ, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei” (REsp 1937488/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/8/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à invocada divergência jurisprudencial e ao indicado malferimento do artigo 966 do CPC, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “o entendimento adotado no acórdão embargado quanto à impossibilidade de utilização da via rescisória como sucedâneo recursal, onde se almeja o reexame de fatos já apreciados, não destoa da jurisprudência pacífica desta Corte Superior. (AgInt nos EAREsp 1474176/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 16/8/2021). Em igual sentido: PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DEMOLIÇAO DE CONSTRUÇÃO ERGUIDA ÀS MARGENS DO RIO INVINHEMA. ARESTO RESCINDENDO LASTREADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ERRO DE FATO E PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A questão referente às construções irregulares que foram erguidas às margens do Rio Ivinhema, área de preservação permanente, já é conhecida por esta Corte Superior, havendo vários precedentes nos quais se afasta a teoria do fato consumado para se determinar o restabelecimento do dano ambiental, com a demolição das casas de veraneio que ali foram construídas. 2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato (AgInt na AR 5.849/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/8/2017, DJe 19/10/2017). No caso, a parte autora busca, na realidade, rediscutir as teses jurídicas que foram acolhidas pelo acórdão rescindendo, não estando caracterizada a hipótese de rescisão contida no inciso VIII do art. 966 do CPC. 3. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, apenas se considera prova nova aquela em que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. Além disso, faz-se necessário que a prova nova seja, por si só, suficiente para desconstituir a fundamentação jurídica contida no acórdão rescindendo. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que a parte autora não logrou demonstrar a hipótese descrita no referido normativo, o que também desautoriza o deferimento da liminar nesse particular. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl na AR 6.812/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 12/8/2021) (g.n.) AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Pedido desconstitutivo de acórdão proferido pela 4a Turma do STJ que, ao negar provimento a agravo interno, manteve a decisão unipessoal do relator que não reconheceu a existência de julgamento "extra petita", pois, consoante assentado nesta Corte Superior, a compreensão a respeito do pedido deve ser extraída de toda pretensão deduzida na petição inicial. 2. A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, o que inocorre na espécie. 4. Não configura erro de fato a alegação de equívoco interpretativo ou na qualificação jurídica dos fatos. 5. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei. 6. Não se pode admitir que o mero descontentamento com o resultado do julgamento sirva de fundamento para o ajuizamento da presente ação rescisória, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos já rechaçados quando do julgamento do recurso especial interposto na demanda originária. 7. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/6/2021) (g.n.). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Ressalto, por fim, que “A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1896690/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/8/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009